Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-58.2015.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-58.2015.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA, ANDRE DIAS FERRAZ, ITAMAR LOBO DA SILVA

APELADO: IRAILDES DOS SANTOS SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, FLORIVAL FERREIRA DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUPRESSÃO DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI LOCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município Recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública (professora) para condenar o ente ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe suprimida durante período de licença médica (auxílio-doença). A servidora alega que a legislação municipal garante a remuneração integral, enquanto o Município sustenta que a verba é devida apenas mediante o trabalho efetivo em sala de aula.

II. Questão em discussão

Saber se é legítima a supressão da Gratificação de Regência de Classe da remuneração de professor municipal durante o gozo de licença para tratamento de saúde, à luz da legislação municipal específica.

Analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais, ainda que reiterem argumentos da defesa, contrapõem-se aos fundamentos da sentença, demonstrando o interesse na reforma do julgado.

No mérito, a legislação municipal de regência (Estatuto do Magistério e Lei do Regime Próprio de Previdência) estabelece expressamente que a licença para tratamento de saúde é considerada como de efetivo exercício e que o valor do auxílio-doença corresponderá à última remuneração do servidor.

A equiparação legal da licença médica ao efetivo exercício supre a exigência de atuação direta em sala de aula para fins de percepção da gratificação, protegendo a integralidade dos vencimentos do servidor enfermo.

A natureza
pro labore faciendo
da gratificação não autoriza sua supressão quando há norma local específica garantindo a manutenção da remuneração integral durante o afastamento por motivo de saúde, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A licença para tratamento de saúde de servidor do magistério, quando equiparada por lei municipal a efetivo exercício, assegura a manutenção do pagamento da Gratificação de Regência de Classe, vedada sua supressão sob o argumento de natureza
pro labore faciendo
da verba. 2. O auxílio-doença deve corresponder à última remuneração integral do servidor quando assim determinar a legislação local do regime próprio de previdência."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, XV; Lei Municipal nº 495/2011 (Estatuto do Magistério de Capela do Alto Alegre), art. 34; Lei Municipal nº 414/2008, art. 44.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000111-58.2015.8.05.0048
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
e como apelada
IRAILDES DOS SANTOS SILVA SANTANA
.
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora

GMVF06